Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000500-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), AUXILIADORA GABRIEL DA CRUZ - CPF: 229.976.871-87 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
QUANTUM
PROPORCIONAL À LESÃO CONSTATADA – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – ENQUADRAMENTO NA TABELA DISPOSTA NA LEI
6.194/74
– LIQUIDAÇÃO QUE DEVE SER BASEADA NO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA DO SINISTRO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento da indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas, cujos parâmetros dos cálculos devem estar de acordo com a tabela de danos pessoais, disposta na Lei n.o 6.194/7, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000500-37.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação Sumária de Cobrança de Seguro DPVAT
n.o 0034905-13.2009.8.11.0041 – Cód. 11142763, movida por
AUXILIADORA GABRIEL DA CRUZ,
determinou a intimação da Agravante para que efetuasse o pagamento do valor apurado em sede de liquidação de sentença, em razão de suposta invalidez da Agravada.

Em suas razões recursais, a Seguradora Recorrente alega que o Juiz
a quo
laborou em erro ao
fixar o
quantum
em R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), utilizando como base o teto legal de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), instituído pela MP 340 de 28 de dezembro de 2006.

Afirma que a base de cálculo correta a ser aplicada ao caso concreto é da Tabela de Danos Pessoais da Lei 6.194/74, eis que o sinistro ocorreu em 17/03/2006. Assim,
“o salário a ser utilizado como parâmetro deve ser aquele vigente à época do sinistro, fazendo incidir correção monetária desde então e juros da citação.”

Segue argumentando que “
não há possibilidade de ser invocada Lei nova a fatos pretéritos, sendo totalmente infundado o pagamento da condenação com base R$ 13.500,00, motivos pelos quais pugna, em caso de eventual condenação, que seja utilizado como parâmetro o salário-mínimo vigente a época do evento danoso.”

Por derradeiro, afirma que
“não restam dúvidas que o salário-mínimo base para fixação do quantum indenizatório é a quantia de R$ 3.000,00, eis que utilizado como parâmetro o salário-mínimo vigente em 2006 (ano do sinistro).”

Forte em tais argumentos, requereu fosse agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental

para reconhecer a aplicabilidade da Lei 6.194/74 como base de cálculo à indenização objeto dos autos, cujo valor perfaz R$ 3.000,00 (três mil reais).

O pedido liminar foi deferido (ID. 79357978).

Contrarrazões no ID. 82632454.

Eis o relatório.

Cuiabá,
25
de maio de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021